Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024581-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI BISPO DA SILVA - CPF: 699.595.101-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 045.525.671-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE –
PRISÃO PROCESSUAL QUE PERDURA
HÁ MAIS DE 3 ANOS
,
SEM QUE HAJA PREVISÃO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA
– FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE INSTÂNCIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DEMORA DESARRAZOADA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Embora não se desconheça a complexidade do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, estando o paciente recolhido ao cárcere provisório há mais de 03 (três) anos, inclusive com sentença de pronúncia transitada em julgado há quase dois anos, sem que exista qualquer previsão para submissão do feito a julgamento perante o Tribunal do Júri, conclui-se que a delonga na tramitação da ação penal é de todo injustificada, mormente na hipótese em que o elastério processual decorreu de falha na comunicação entre as instâncias do Poder Judiciário; sendo de rigor o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, com o consequente afastamento da medida segregatícia outrora imposta.

2.

Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por restrições
menos gravosas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VANDERLEI BISPO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 0012135-05.2022.8.11.0064
(PJe),
em que
pronunciado
pela suposta prática do crime de
homicídio simples na modalidade tentado.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
, sustenta a tese de
excesso de prazo

na prisão processual do paciente
,
porquanto nada obstante o increpado tenha sido pronunciado no dia
26/01/2021
, ou seja, há mais de
01 (um) ano e 10 (dez) meses,

até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a autoridade impetrada não designou sessão de julgamento do Tribunal do Júri;
estando o feito paralisado desde então,
a configurar patente
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Forte em tais argumentos, o firmatário do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento do
writ
em liberdade, ainda que a soltura fique condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados sob o ID 152133193 e ID 152133194.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção,
gerada pelo anterior julgamento do
RESE
n.o 0012135-05.2019.811.0064, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
152748152
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID
153131192
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem (ID
153414199
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora que o paciente
VANDERLEI BISPO DA SILVA
foi inicialmente recolhido ao cárcere provisório no dia
16/11/2019
, diante da existência de fundadas suspeitas de que teria cometido o crime de
homicídio simples
na modalidade tentada em face da vítima
Fábio dos Santos Araújo
.

Encerradas as investigações, na data de
16/12/2019
, o beneficiário do
writ
foi
denunciado
como incursos nas penas do
art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do ambos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
07/01/2020
, instaurando-se a ação penal n.o
0012135-05.2022.8.11.0064
, oportunidade em que determinada a sua citação pessoal.

Após o trâmite regular da primeira fase do rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida, no dia
19/07/2020
o d. juízo impetrado prolatou sentença
pronunciando
o ora paciente, nos termos da exordial acusatória, a fim de que fosse submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri. Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo os autos sido remetido a esta Corte de Justiça no dia
17/08/2020.

Na sequência, após o processamento do
stricto sensu
, a

Colenda 3o Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apreciou o inconformismo defensivo e, por unanimidade,
em sessão de julgamento realizada no dia 11/11/2020, manteve a sentença de pronúncia
, tendo o referido acórdão transitado em julgado no dia
26/01/2021,
não havendo qualquer movimentação processual posterior.

Ao prestar as informações judiciais, a autoridade impetrada relatou que após o julgamento do
Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, os autos não retornaram para o juízo de primeira instância,
estando os autos paralisados desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar a irresignação defensiva.

Deveras, analisando o
decisum
objurgado em conjunto com a prova pré-constituída, concluo que
a pretensão liberatória comporta acolhimento
.

Primordialmente, há de se ter em conta que,
nada obstante seja de amplo conhecimento aos operadores do Direito que os interregnos previstos na legislação penal para início e fim da instrução criminal não possuem natureza fatal, tampouco peremptória e, por isso, admitem variações, de acordo com as vicissitudes da hipótese concreta; também não é despiciendo que
a prisão preventiva é medida cautelar de caráter excepcional
, e muito embora não possua um prazo de duração pré-definido em Lei, tendo em vista que sua aplicação restringe uma garantia fundamental do cidadão [liberdade de locomoção],
não pode perdurar
ad eternum
, subvertendo-se os fins que a legitimam e superando-se os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade,
sob pena de configurar uma inaceitável antecipação da pena, que é terminantemente vedada no Estado Democrático de Direito.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta,
embora não desconsidere a existência de peculiaridades na hipótese que podem ter contribuído para eventual alongamento da fase do sumário da culpa,
há de se ter em conta que, conforme relatado pela autoridade impetrada, o
elastério desarrazoado do trâmite processual decorreu da falha de comunicação entre instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso após o trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito (autos no 0012135-05.2019.811.0064) que manteve a sentença de pronúncia prolatada nos autos de origem
, de modo que o paciente
se encontra recolhido ao cárcere provisório
há mais de 03 (três) anos
,
sem que exista qualquer previsão de que o feito seja submetido a julgamento perante a Corte Popular
.

Portanto,
diante do tempo de duração da prisão preventiva do paciente e da dinâmica processual narrada alhures, forçoso reconhecer que o
trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria
, uma vez que a denúncia foi recebida há quase
03 (três) anos
e, até o momento, o feito aguarda a comunicação do julgamento do recurso em sentido estrito interposto em face da sentença de pronúncia,
para só então ser incluído na pauta de julgamentos do eg. Tribunal do Júri – o que, provavelmente, só ocorrerá a partir do segundo trimestre de 2023; a caracterizar, portanto,
o
excesso injustificado de prazo na instrução processual
, máxime tratando-se de ação penal com
réu preso
, a tornar
ilegal a manutenção do ergástulo
.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Corte Cidadã, consoante se verifica dos seguintes precedentes:

“1. O Agravado foi preso em flagrante em 04/08/2016. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o Agravado foi denunciado e, em sequência, pronunciado como incurso nas sanções dos arts. 121 § 2.o, inciso VII, c.c. o art.14, inciso II, (por duas vezes) e art. 157, § 2.o, incisos I e II, (por três vezes) todos do Código Penal.
A sentença de pronúncia foi mantida em sede de recurso em sentido estrito, em acórdão publicado no dia 09/03/2020. A Defesa desistiu do recurso especial interposto contra o julgado, motivo pelo qual a pronúncia transitou em julgado.

2.
O Réu está preso cautelarmente há mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri ou evidência de que a Defesa contribuiu para o prolongamento do feito, sendo de rigor o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.
Apesar de definitivamente pronunciado o Réu, tal fato não é apto a afastar a delonga excessiva para a prolação de sentença de mérito, sobretudo porque os autos estão sem andamento aguardando digitalização, sem qualquer previsão de retorno ao primeiro grau para marcação de julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante se dessume das informações prestadas pela Corte baiana.

4. Adoção, no caso, de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que se justificam no caso em análise diante da especial gravidade da conduta - elementos evidenciados na decisão que decretou e nas decisões que mantiveram a prisão cautelar. (...)”
(AgRg no AgRg no HC 675.855/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). Grifei.

“(...) 2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. No caso em exame, o recorrente está custodiado desde 23/2/2016 e foi pronunciado em 30/8/2016, decisão que foi parcialmente anulada em 15/5/2017, sobrevindo nova pronúncia em 25/9/2017.

4. Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.

5.
Os julgados desta Sexta Turma têm permitido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando configurado o excesso de prazo, desde que a gravidade em concreto do delito as justifique.
(Precedentes.)”
(RHC 106.269/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019). Grifei.

Portanto, diante dos motivos elencados neste voto, de rigor
reconhecer a ocorrência de excessiva delonga na tramitação da ação penal instaurada em primeira instância
, a ensejar a
ilegalidade da prisão preventiva
atualmente suportada pelo paciente,
tornando imperiosa
a restituição de seu
status libertatis
.

Contudo, e
sem prejuízo do excesso de prazo ora reconhecido
, consigno restar
evidente a existência de algum risco à ordem pública
, notadamente diante do fundado
receio de reiteração delitiva, inferido a partir do histórico criminal do paciente
, reveladora de sua aparente periculosidade social; motivo pelo qual entendo que
a colocação de VANDERLEI BISPO DA SILVA em liberdade deverá condicionar-se ao fiel cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
, voltadas à proteção da incolumidade coletiva, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo juízo
a quo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
VANDERLEI BISPO DA SILVA
, tão somente
para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas (art. 319, CPP)
,
a serem
fixadas pelo d. juízo da
1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que por estar mais próximo do fato, dos sujeitos nele envolvido e possuir amplo acesso ao lastro probatório angariado aos autos, detém melhores condições de eleger as providências suficientes e mais adequadas ao caso concreto.

No mais,
oficie-se com urgência a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado
, bem como para que tome as providências aqui determinadas e
expeça

alvará de soltura
em favor do paciente,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o acusado
.

Por ocasião da soltura, o
paciente deverá ser expressamente admoestado
no sentido de que
o descumprimento das acautelatórias a ele impostas
, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura,
implicarão

em novo recolhimento ao cárcere
, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, todos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022